Tribunal: CARF
Processo: 13769.000500/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000500/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
LAURO GOMES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO.
Nos termos da legislação vigente, a opção pelo Simples deve ser manifestada
pela internet. Não se admite a alegação de problemas na rede de transmissão de
dados quando não se comprova tal situação, mormente quando o contribuinte
sequer demonstra que atendia a todos os requisitos quando da época de
formalização do pedido (no caso dos autos, Certidão Negativa de Débitos com
a Fazenda Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de inclusão no Simples Nacional, com data
retroativa a 1o/7/2007 (fl. 01), tendo em vista que não ocorreu o processamento do pedido feito
no portal do Simples Nacional na internet.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000500/2007-96
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000500/2007-96

O Despacho Decisório (fls. 18/20) indeferiu o pedido de inclusão no Simples
Nacional, com base no fundamento de que o requerente não teria finalizado a operação de opção,
a qual, para sua efetivação, necessitava que o Termo de Opção fosse salvo dentro do portal na
internet, o que não teria ocorrido.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação (fl. 23), requerendo a sua
permanência no Simples Nacional com data retroativa a 1o/7/2007, alegando, em síntese, o
seguinte:
- que foi salva a opção pelo Simples Nacional na internet, mas que não teria como
provar, já que houve um problema no HP que precisou ser formatado;
- que foi solicitado o pedido para o Simples Nacional, conforme documentos
juntados, mas que a opção não foi concluída.
A DRJ/RJO1 apreciou a lide em 2/9/2009, Acórdão 12-26.008, fls. 29/31,
indeferindo a solicitação, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 SIMPLES NACIONAL.
PEDIDO DE INCLUSÃO.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, não tendo efeito jurídico
a opção que não tiver sido concluída no portal da internet.
Cientificado em 24/09/2007, fls. 32, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
2/10/2009, ancorado nos seguintes argumentos:
- O seu interior depende muito do provedor da cidade mais distante e na época da
solicitação havia congestionamento por excesso de solicitação na internet;
- Entende que o fato de aparecer a mensagem “que não foi concluído o pedido”,
isto não significa que o pedido não estivesse completo;
- A empresa não possuía débitos com nenhuma repartição pública tanto Federal,
Estadual ou Municipal;
- A empresa apresentou a DSPJ Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
SIMPLES, referente ao período do primeiro semestre do ano de 2007 e apresentou
DASN - Declaração Anual do Simples Nacional referente ao segundo semestre de
2007 e por ultimo foi apresentado a DASN - Declaração Anual do Simples
Nacional, do exercício de 2008. Como que o programa aceita tudo isso? E não
consta como foi feito o pedido para enquadrar no Simples Nacional? E foram
pagos todos os impostos do período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000500/2007-96

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Discute-se a possibilidade de admissão na sistemática do Simples Nacional, com
data retroativa a 1o/7/2007, tendo em vista que o interessado alegou problemas de acesso na
internet, quando pretendeu efetuar a opção tempestivamente.
Entende que o fato de aparecer a mensagem “que não foi concluído o pedido”, isto
não significaria que o pedido não estivesse completo. Alega que teria salvado em seu
computador, mas teve problema no seu HP (sic) e por isso não teria como provar (fls. 24).
Informa, ainda, que a empresa não possuía débitos com nenhuma repartição
pública tanto Federal, Estadual ou Municipal e que apresentou a DSPJ Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica, SIMPLES, referente ao período do primeiro semestre do ano de 2007 e
apresentou DASN - Declaração Anual do Simples Nacional referente ao segundo semestre de
2007 e por ultimo foi apresentado a DASN - Declaração Anual do Simples Nacional, do
exercício de 2008.
Sobre o assunto cabe desde logo esclarecer que, embora a administração tributária
tenha se pronunciado ainda à época da vigência do Simples Federal que seria possível admitir a
inclusão nos casos em que o contribuinte demonstrasse a intenção inequívoca de aderir ao
sistema (Ato Declaratório Interpretativoi no 16, de 2/10/2002), não vejo como acolher a pretensão
da recorrente, pelos motivos que passo a expor.
Uma das condições básicas para ingresso na Sistemática do Simples Nacional é
que o contribuinte não possua débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal. Nesse sentido, estabelece o art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
No presente caso, embora a defesa assevere que se encontrava em situação
regular, não apresentou o comprovante de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional,
válida à época do pedido. Foram anexadas ao processo somente cópias das Certidões Negativas
de Débitos emitidas pela Fazenda Estadual do Espírito Santo, fls. 12, e pela Secretaria de
Finanças do Município de Pedro Canário – ES, fls. 13.
O fato de ter ingressado a partir de 2009 não valida a situação da empresa no
passado, e por isso não considero relevante para o deslinde da presente questão.
Não se pode olvidar que a existência de débitos era uma das causas possíveis que
impediram a migração automática do Simples Federal para o Simples Nacional. Não teria sido
esse o caso da Recorrente?
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.000500/2007-96

Além disso, sequer se tem a certeza de que o problema decorreu de falhas na rede
de transmissão, quando o contribuinte tentou formalizar a opção pela internet. A argumentação
da defesa nesse aspecto é desprovida de provas. Alega apenas que, os arquivos que teria salvo
neste momento foram perdidos, em decorrência de problemas no disco rígido do seu computador
(fls. 24).
Por tais motivos, considero que não há reparos a serem feitos no Acórdão
DRJ/RJ1 no 12-26.008, fls. 29/31.
Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator

i Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de fato, pode
retificar de oficio tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a
inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que
seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.
Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir ao Simples os pagamentos
mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do Simples (Darf Simples) e a apresentação da Declaração
Anual Simplificada.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital